Tribunal: TJES
Processo: 5000001-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE PEREIRA SOARES BOLZAN

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. TERATOLOGIA EVIDENTE OU FLAGRANTE INCOMPATIBILIDADE COM EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.

1. - O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral reconhecida assentou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, reservando-se a anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital.”.

2
. -
Na hipótese vertente,
a agravante questiona o gabarito fornecido pela banca organizadora do concurso público, cujo conteúdo não apresenta incompatibilidade com o edital do certame e tampouco padece de teratologia evidente, não se podendo alegar sua ilegalidade
primo
ictu oculi
. Pelo contrário, a resposta à questão apontada pela banca examinadora, dentre as alternativas existentes à múltipla escolha, parece se sustentar diante do raciocínio lógico exigido pela pergunta formulada.

3
. -
Ausente a probabilidade do direito alegado, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.

4. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A
line Pereira Soares Bolzam

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 35653502 dos autos de origem, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória
, Comarca da Capital, nos autos da “
tutela cautelar antecedente
” registrada sob o n. 5039697-66.2023.8.08.0024
,
ajuizada por el
a
contra
o Estado do Espírito Santo e o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - Ibade
, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

Nas razões do recurso (id. 6983094) alegou
a
agravante, em síntese, que 1) a questão objetiva de n. 27 da prova tipo 4, do certame para o cargo de inspetor penitenciário do Estado do Espírito Santo, viola a legalidade por não apresentar resposta correta, dentre as alternativas; 2) “A ausência de objetividade no enunciado da questão, bem como, da alternativa condizente, tornam a questão nula e ambígua, causando diversas interpretações, sendo, portanto, exigível a sua anulação com a contabilização da pontuação correspondente à autora” (fl. 7); 3) “o Poder Judiciário pode e deve intervir em se tratando de flagrante teratologia ou de ofensa ao Edital” (fl. 9).

Requereu
o provimento d
o recurso “para assegurar que a agravante possa ter a sua prova discursiva corrigida, referente a 02ª etapa do certame, em tutela de urgência” (fl.
13
).

Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ou seja, para o deferimento da tutela de urgência não basta a probabilidade do direito alegado, fazendo-se necessária também a comprovação de que exista para a parte perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo.

Deste modo, com a cognição que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pela agravante para justificar a necessidade da concessão
da tutela de urgência
não me parecem suficientes, por não ter verificado

a probabilidade
do direito alegado
.

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “O edital do concurso público constitui Lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.” (RMS 59.729, Proc. 2018/0344224-0/ ES, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019).

Saliento, ainda, que o
excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o
RE 63
2
.
853
com repercussão geral reconhecida, assentou
a tese de que “não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, reservando-se a anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital.”.

Seguindo
essa
linha,
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE, fixou a seguinte tese: ‘os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário’ (Tema 485), salvo quando houver cobrança de um tema que não esteja previsto no edital do concurso público, o que não é o caso e nem foi alegado pela impetrante. No âmbito dessa Corte superior, seguem diversas ementas ilustrativas da adesão à tese fixada pelo STF (Tema 485), ou seja, acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário rever critério de avaliação de banca examinadora em concurso público.
(...)
Nesse contexto, apesar de ela (agravante) insistir em afirmar que o recurso versa sobre o controle de legalidade das notas atribuídas à prova oral, pretende, na realidade, que o Poder Judiciário substitua a Banca Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, o que não se mostra possível. Dizer se a resposta padrão considerada pela referida Banca é ou não satisfatória, ou restringir a abrangência da questão submetida ao exame, ao asseverar que a pergunta somente poderia se referir às promessas de compra e venda, implicaria em indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública.” (
STJ,
AgInt no RMS n. 64.818/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26-
0
9-2023,
publicado no
DJe
em
29-
0
9-2023).

Na hipótese vertente,
a agravante questiona o gabarito fornecido pela banca organizadora do concurso público, cujo conteúdo não apresenta incompatibilidade com o edital do certame e tampouco padece de teratologia evidente, não se podendo alegar sua ilegalidade
primo
ictu oculi
. Pelo contrário, a resposta à questão apontada pela banca examinadora, dentre as alternativas existentes à múltipla escolha, parece se sustentar diante do raciocínio lógico exigido pela pergunta formulada.

Ademais, como bem salientado pelo douto magistrado prolator da respeitável decisão recorrida:

“
Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a incorreção apontada pelo requerente refere-se ao gabarito atribuído pela banca, e não a eventual ilegalidade cometida.

Desta forma, ao menos neste momento processual, não verifico qualquer nulidade na questão apontada, visto que as razões apontadas pelo autor não perpassam pelo tema da ilegalidade.

Outrossim, entendo que a questão objeto da lide está devidamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital.”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)